Tribunal: TJDFT
Processo: 0716878-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716878-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: VITOR EICKOFF DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão de ID 123861076 (autos de origem), proferida em liquidação individual de sentença proposta por VITOR EICKOFF, que fixou o termo inicial dos juros de mora e determinou a realização de perícia técnica. Afirma, em suma, que as cadernetas de poupança receberam atualização, em abril de 1990, de 84,32%, índice efetivo da inflação em março de 1990; que não é lícito pleitear redução de correção sobre o empréstimo rural, sendo o contrato atrelado à mesma correção da poupança; que deve ser observado o ato jurídico perfeito; que os juros de mora são devidos a partir da citação na liquidação. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o provimento integral do recurso. Custas recolhidas (ID 35655977). Brevemente relatados, decido. Em síntese, são dois os capítulos recursais: o primeiro aborda a regularidade do percentual utilizado para correção da cédula e o segundo se refere ao termo inicial da incidência dos juros de mora. Em relação ao primeiro, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Decorre do princípio da dialeticidade o reconhecimento de que "[a] não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo (...) uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm." (AgRg no AREsp 1.547.953/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019). Da análise das razões recursais, verifica-se que a argumentação sequer tangencia a decisão proferida, até porque a parte não deduziu a matéria no primeiro grau de jurisdição. Em verdade, a única manifestação anterior à decisão agravada consistiu no pedido de concessão de prazo adicional para apresentação de documentos (ID 119578759 de origem). Portanto, sem que a agravante tenha suscitado a matéria no primeiro grau de jurisdição, tampouco que a decisão agravada a tenha abordado, verifica-se que o agravo de instrumento não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, afrontando o princípio da dialeticidade. Dessa forma, NÃO CONHEÇO desse capítulo do recurso. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça definiu, em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 685), que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior. É irreparável, portanto, a decisão que observa a tese estabelecida, de caráter vinculante, por Corte Superior. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Brasília/DF, 1 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora